Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em ter majorado o valor dos alimentos que atualmente lhe são devidos.

2 – A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.

3 – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil). O arbitramento da verba alimentícia, assim, resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – No caso dos autos, o montante do acordo a título de pensão alimentícia em anterior ação de oferta de alimentos ajuizada pelo réu, 50% do salário mínimo e o pagamento do plano de saúde da menor, não se revela desarrazoado neste momento processual, mas em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los.

5 – Ausente a demonstração de alteração da real capacidade econômica do alimentante, inviável o acolhimento da pretensão recursal de revisão provisória dos alimentos, uma vez que a questão demanda dilação probatória.

6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.